Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO RECONHECIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduz a Agravante que o benefício de isenção fiscal relativa ao IPVA concedido aos proprietários de veículo e portadores de autismo deve também ser aplicada ao veículo que faz o transporte de pessoa autista incapaz, ainda que não autista. Assim, por ser mãe de pessoa autista incapaz e responsável pelo seu transporte deveria ser contemplada com a isenção de que trata a Lei Distrital n. 6.466/2019, art. 2o, V, b.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 59736833) ao fundamento de que o Código Tributário Nacional em seu art. 111, II, prevê que a outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal.
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões com a defesa da decisão impugnada.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, inexiste previsão legal de outorga de isenção de IPVA ao proprietário de veículo não portador de autismo. De modo que esse direito somente poderá ser alcançado mediante sentença, o que afasta a possibilidade de antecipação da tutela.
5. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, porquanto a Lei Distrital n. 6.466/2019 dispõe:
“Art. 2o São isentos do IPVA:
V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte...
b) o veículo automotor deve ser adquirido diretamente pelo portador da deficiência e, no caso, de interdito, pelo curador, em nome do interdito;”
E o Código Tributário Nacional em seu art. 111, II, prevê que a outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal.
6. Assim, o sujeito passivo da obrigação tributária que recebeu a outorga de isenção é o proprietário do veículo autista e não o proprietário que é responsável por pessoal autista. A probabilidade do direito no caso não advém da norma que outorgou a isenção tributária, mas de interpretação extensiva da mesma norma que, no caso, somente pode ser alcançada com a sentença de procedência do pedido transitada em julgado.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.